Tribunal: TJDFT
Processo: 0729871-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729871-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA DUARTE DE SOUSA, JOSE JORGE SANTEIRO SANTOS AGRAVADO: NATASHA RODRIGUEZ MORAES, ERNATAN BENEVIDES OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA DUARTE DE SOUSA e JOSE JORGE SANTEIRO SANTOS, contra decisão proferida na ação de reintegração de posse e no 0706103-89.2023.8.07.0006 que deferiu a tutela provisória para determinar a reintegração dos autores, NATASHA RODRIGUEZ MORAES e ERNATAN BENEVIDES OLIVEIRA JUNIOR, na posse do imóvel identificado na origem, sob pena de remoção compulsória (ID 162659048 dos autos originários). Nas razões recursais (ID 49316549), os agravantes, em breve síntese, alegam que o imóvel disputado é de propriedade da primeira recorrente, uma vez que o contrato de compra e venda realizado em 30/08/2017 com a primeira agravada foi rescindido pelo não pagamento e o imóvel foi abandonado. Alegam que os agravados tiveram a posse precária do imóvel, já que após a ocupação o negócio jurídico foi inadimplido e, ainda, sequer a exerciam na atualidade, uma vez que passaram a residir em outra cidade, deixando o bem desocupado, condição em que foi retomado pela proprietária. Destacam que os agravados não comprovaram a posse legítima sobre o imóvel e tampouco a sua perda por atos dos agravantes. Aduze, ainda, risco de serem acentuados os danos já sofridos pela relação jurídica estabelecida e desfeita com os agravados. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo à decisão para sobrestar os efeitos do mandado de reintegração liminar de posse e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência. Preparo recolhido (ID 49788952). Na decisão de ID 50960685, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Em contrarrazões, os agravados aduzem preliminarmente a intempestividade recursal e, no mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Com razão os agravados. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma processual para sua interposição (art. 1.003, §5o, CPC), sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, a decisão recorrida foi proferida em 20/06/2023, sendo que os réus agravantes compareceram espontaneamente nos autos, com oferecimento de contestação, no dia 03/07/2023, o que deveria fazer fluir, a partir desta data, o prazo para interposição de recurso. Ocorre que o sistema do PJe registrou, na aba “acesso de terceiros”, a ciência do patrono dos agravantes que subscreve a peça recursal, Dr. GILSON DA SILVA VIANA (OAB/DF 6637-A), no dia 29/06/2023, às 18h36, o que comprova a ciência inequívoca do teor do decisum antes mesmo da juntada do mandado de citação e intimação. Nesse cenário, o prazo recursal teve o início da sua contagem no dia 30/06/2023, encerrando-se no dia 21/07/2023. Verifica-se, contudo, que o recurso (ID 49316549) somente foi protocolizado eletronicamente no dia 25/07/2023, ou seja, quatro dias após o término do prazo recursal, operando-se, com isso, a preclusão temporal e, por consequência, a intempestividade recursal. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” Uma vez que os agravantes não interpuseram o recurso no prazo legal, resta ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Portanto, inadmissível o agravo manejado intempestivamente. Por fim, ressalto que, nos termos do art. 1.021, § 4o, CPC, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa”. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora